Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724701-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige à comprovação da hipossuficiência alegada. Precedentes. 2. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo interno não provido. A recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 5o, incisos XXXV e LXXIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 11, 371, 489, §1o, inciso I, III, IV e V, 1.021, §3o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98, caput, §5o, do CPC, e enunciado 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, argumentando ser possível o deferimento da gratuidade de justiça a pessoa jurídica que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da atividade empresarial, conforme está amplamente comprovado nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, a Corte Superior entende que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício”. (AgInt no REsp n. 1.900.902/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/3/2021). Ademais, “É possível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 5o, incisos XXXV e LXXIV, e 93, inciso IX, ambos da CF (AgInt no AREsp n. 1.455.291/CE, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), DJ-e de 2/6/2022), e ao verbete sumular 481 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.384/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 23/6/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 11, 371, 489, §1o, inciso I, III, IV e V, 1.021, §3o, e 1.022, todos do CPC, pois, de acordo com a Corte Superior: a) inexiste ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional “quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos” (AgInt no AREsp n. 1.772.284/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 23/6/2022.) b) "Ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015" (AgInt no REsp n. 1.948.688/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/5/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.954.403/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 27/6/2022). Também não deve prosseguir a alegada ofensa ao artigo 98, caput, §5o, do CPC, pois a turma julgadora concluiu inexistir comprovação suficiente da alegada hipossuficiência para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ocorre que, para contrariar tal entendimento, a Corte Superior terá que reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.882.285/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015